Tribunal: TJDFT
Processo: 0001584-11.2015.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0001584-11.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE ELZA DE SANTA MARIA REPRESENTANTE LEGAL: CAROLINE COELHO DIAS APELADO: JOAO GUILHERME JUNIOR D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pelo Espólio de Elza de Santa Maria, neste ato representada por sua inventariante dativa, Caroline Coelho Dias contra sentença de ID 54448716 que extinguiu o processo sem julgamento de mérito por abandono processual, nos termos do art. 485, III do CPC. Observa-se que há atuação da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos (ID 54448521). Desta forma, encaminhe-se o presente processo para Fazenda Pública do Distrito Federal. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator ve